Tribunal: TJMT
Processo: 0032251-77.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032251-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LIETE CABRAL RODRIGUES - CPF: 503.126.501-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA VALCIRA MENEGASSI - CPF: 453.056.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDINIR AMALIA DE CASTRO NEPONUCENO - CPF: 275.089.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIENY FRANCISCA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 838.896.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA CAPPI MANZINI - CPF: 536.250.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LÍGIA DE OLIVEIRA LACERDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA MARIA VARELA - CPF: 204.501.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LILI RONDON SANTOS - CPF: 474.733.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LINA DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 070.338.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINA DORA CRUZ DE MELO - CPF: 168.675.728-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos à execução que tem como fundamento O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Liete Cabral Rodrigues, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs o Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reconhecer a existência de excesso de execução, fixando o
quantum debeatur
na forma da planilha de cálculo apresentada pelo embargante, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a rejeição liminar dos embargos à execução, ante a não apresentação da memória de cálculo, na forma do art. 917, §3º, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 156693955), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Liete Cabral Rodrigues ajuizou ação de execução dívida líquida em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de R$ 30.419,40 (trinta mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), oriundo de valor referente à verba de incentivo à docência.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, defendendo que a existência de excesso de execução, sob a alegação de que foram utilizados valores aleatórios, que não condizem com a ficha financeira da exequente .

O douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reconhecer a existência de excesso de execução, fixando o
quantum debeatur
na forma da planilha de cálculo apresentada pelo embargante, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 156693949 – pág. 76/79).

Irresignada, a apelante defende a rejeição liminar dos embargos à execução, ante a não apresentação da memória de cálculo, na forma do art. 917, §3º, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

In casu
, no que concerne a suposta ofensa ao art. 917, §3º, do CPC, apontada pela apelante como fundamento para rejeitar liminarmente os embargos à execução, deve ser ressaltado que o dispositivo em comento visa garantir maior celeridade ao processo executivo, bem como tornar mais clara para o juiz a questão processual que se discute, mediante a apresentação discriminada do excesso, por meio inclusive de memória de cálculos.

Convém lembrar, que a indicação precisa do débito proposto pelo devedor torna a execução muito mais simples, evitando a prolação de sentença “ilíquida” nos embargos e a consequente criação de tumulto processual na execução.

Entretanto, em que pese às alegações da recorrente, basta uma simples leitura da exordial para se verificar o embargante, ora apelado, indicou, com precisão, o valor incontroverso realmente devido, acompanhado da ficha financeira da mesma, conforme se denota dos documentos de id. 156693949 – pág. 09/14.

Dessa forma, dada a inexistência de ofensa ao art. 917, §3º, do CPC, é de clareza solar que o condutor do feito andou bem ao acolher os embargos a execução, uma vez que em perfeita consonância com a jurisprudência emanada do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, §5º, do CPC.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 393327/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2014 – negritei).

Nesse mesmo norte é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, §3º, NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3º, do NCPC
.”
(RAC n. 179.827/2016, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.03.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023